Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709449-03.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAVILSON DE ARAUJO FREIRE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o agravado seja compelido a não efetuar descontos no contracheque do agravante. O agravante alega que os documentos colacionados aos autos originários são suficientes para identificar que os descontos perduram desde agosto de 2016. Avalia que o fato de o Juízo de Primeiro Grau ter entendido que não há urgência em cessar os descontos é contraditório com o entendimento pela hipossuficiência financeira do agravante. Argumenta que o fato de ter questionado a legalidade contratual somente anos após o início dos descontos não demonstra ausência de urgência, mas sim que o agravante veio a identificar o erro e a possibilidade de combater a ilegalidade junto ao Poder Judiciário. Sustenta que a soma de todos os descontos mensais já realizados diretamente nos proventos do agravante totalizam R$ 32.960,65 (trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos). Assegura que foi submetido ao popular Empréstimo de Cartão Consignado, ou seja, cartão de crédito travestido de empréstimo, pelo qual o agravante pagava mensalmente o valor mínimo de um cartão de crédito hipotético. Afirma que a dívida referente ao crédito recebido, de R$ 11.000,00 (onze mil reais), se tornou infinita, uma vez que os valores pagos foram somente a título de juros. Defende que a prática é abusiva e que estão presentes o perigo de dano e a probabilidade do direito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Portanto, os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Não é possível deduzir que os descontos efetuados são indevidos, tendo em vista que o agravante não trouxe aos autos o contrato celebrado entre as partes. A validade do contrato em questão deverá ser apreciada em fase instrutória da ação principal, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, a fim de trazer a lume se de fato houve as irregularidades apontadas pelo agravante. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCONTO EM FOLHA COM PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É necessária, para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pelo autor no feito originário, tendo em vista a impossibilidade de averiguar a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os descontos realizados pelo valor mínimo da fatura em sua folha de pagamento estão respaldados em contrato de cartão de crédito livremente entabulado entre as partes. 3. Dos elementos constantes dos autos, não se pode concluir pela ausência de informações acerca do contrato firmado, tendo em vista que ele foi disponibilizado pelo réu e assinado pelo autor, devendo, dessa forma, matérias concernentes à eventuais abusividades no acordo serem solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238243, 07254844320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão do efeito suspensivo ativo, na medida em que não restou consubstanciada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator